Tribunal: TJSP
Processo: 0000621-51.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000690279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000621-51.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
KLEBBER MASSUIA ORREGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATORA
Assinatura Eletrônica

'APELAÇÃO no: 0000621-51.2015.8.26.0590 VOTO no 34.376
COMARCA: SÃO VICENTE
JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0000621-51.2015.8.26
APELANTE: KLEBBER MASSUIA ORREGO
APELADO: MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS,
KLEBBER MASSUIA ORREGO foi condenado ao
cumprimento de 03 meses de detenção, em regime aberto, por infração
ao art. 129, parágrafo 9o, do Código Penal. Foi lhe concedido o sursis
pelo prazo de 2 anos, mediante limitação de fim de semana, durante o
primeiro ano do período de prova.
Inconformado, apela. Requer absolvição alegando
falta de provas.
O recurso foi regularmente processado e respondido,
manifestando-se a douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 02 de novembro de
2014, por volta das 18 horas e 40 minutos, o apelante, ofendeu a
integridade da sua esposa Lucilene Gonçalves Leite.
Segundo foi apurado, o réu, inconformado com o
término do relacionamento, seguiu o veículo em que a vítima estava e lhe
agrediu com diversas “coronhadas”, tentando retirá-la do veículo pelos
cabelos, porém sem êxito.

É a síntese dos fatos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim
de ocorrência, exames de corpo de delito, bem como pela prova oral
coligida.
A autoria é certa.
A vítima, quando ouvida, confirmou os fatos descritos
na denúncia, relatando que o réu lhe agrediu com coronhadas.
A testemunha Paulo, que estava no veículo junto com
a vítima, afirmou que o réu puxou os cabelos da vítima e bateu com o
revólver no rosto dela.
O réu negou ter agredido fisicamente a vítima e
alegou que, na verdade, foi ela quem veio para cima dele.
Todavia, o exame de corpo de delito de fls. 12
constatou que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve,
corroborando a versão acusatória.
Dito
isso,
mostram-se
as
provas
amealhadas
suficientes para embasar o decreto condenatório.
Vale lembrar que: “Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não
podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova
produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes. (STJ - HC 318976 / RS - Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - DJe 18/08/2015).”
Destarte, fica mantida a condenação sob os próprios
fundamentos.
A dosimetria penal, igualmente, não comporta reparo.

A pena ficou estabelecida no mínimo legal, qual seja 3
meses de detenção.
Foi fixado o regime prisional aberto e concedido o
sursis, não havendo nada a ser modificado na r. sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se irretocável a r. sentença.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora